Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0747547-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RIO BRANCO OLIVEIRA IMPETRANTE: MARLON SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Recurso Ordinário de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente GUILHERME RIO BRANCO OLIVEIRA, distribuído sob o n. 139.179/DF (ID 22532253 – págs. 04/05) determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator